Tribunal: TJBA
Processo: 8037338-85.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8037338-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROFESSORES DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. INTERSTÍCIOS REMUNERATÓRIOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança coletivo impetrado por associação de docentes de universidade estadual em face de ato do Reitor da UESB e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando compelir os impetrados ao pagamento de vencimentos dos professores assistentes, adjuntos, titulares e plenos respeitando os interstícios remuneratórios previstos na Lei Estadual nº 8.352/2002. 2 - A impetrante sustenta que a Lei Estadual nº 8.352/2002 estabeleceu interstícios remuneratórios entre as classes de professores de 16% entre Professor Auxiliar e Assistente e entre Assistente e Adjunto, e de 18% entre Adjunto e Titular e entre Titular e Pleno. Alega que as Leis nº 14.406/2021 e 14.411/2021 estabeleceram valores nominais fixos que resultaram na redução dos percentuais de diferenciação entre as classes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa que estabeleceu valores nominais fixos para os vencimentos básicos dos professores universitários estaduais, em substituição ao sistema de interstícios percentuais, viola direito líquido e certo dos docentes, mesmo quando não há redução nominal de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A Lei Estadual nº 14.406/2021 revogou tacitamente a Lei Estadual nº 8.352/2002 no ponto em que estabelecia interstícios percentuais, ao disciplinar especificamente a matéria relativa aos vencimentos básicos dos professores das universidades estaduais mediante fixação de valores nominais em seus anexos. 5 - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 24 de Repercussão Geral. 6 - A alteração na estruturação, hierarquização e requisitos para progressão do sistema de remuneração do servidor estatutário é matéria afeta à lei e sujeita a alterações pela Administração Pública, sendo o único limite intransponível o da irredutibilidade vencimental dos servidores em atividade. 7 - Não há demonstração de redução nominal dos vencimentos. A insurgência refere-se à redução do percentual de diferenciação entre cargos, e não à diminuição dos valores efetivamente pagos. 8 - A fixação de valores nominais específicos para cada classe e nível proporciona maior segurança jurídica, uma vez que o valor devido independe de cálculo percentual subjetivo, resultando da mera verificação na legislação. 9 - A Lei Estadual nº 14.411/2021 estabeleceu reajuste linear de 4% que atingiu o funcionalismo do Poder Executivo estadual como um todo, de forma padronizada para todas as categorias, sem afetar a distância remuneratória entre os cargos. IV. DISPOSITIVO 10 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. [NÚMERO DO PROCESSO], sendo parte Impetrante ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - ADUSB e partes Impetradas REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora